Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736739-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO RECORRIDO: ELAINE APARECIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO CASSADA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar, sobretudo quando não se verifica, de pronto, que a parte Autora que se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegação de que teria sido vítima de negócio jurídico simulado pela sua ex-companheira e a terceira adquirente do imóvel objeto do litígio. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.211 do Código Civil, sob o argumento de que a cassação da decisão que havia deferido a manutenção da posse ao recorrente é precipitada, visto que desconsiderou totalmente que este tinha a posse sobre o imóvel há mais de 32 (trinta e dois) anos e que pende julgamento de ações que versem sobre as escrituras públicas simuladas que deram subsidio a decisão ora impugnada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.211 do Código Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso, porque a turma julgadora assim assentou: Feitas essas considerações, necessário se faz delimitar que, na origem, a decisão agravada versou sobre a concessão de tutela de urgência, na modalidade de liminar inaudita altera pars, no bojo de Ação Anulatória de Negócio Jurídico movida pelo Agravado contra Elaine Aparecida Da Silva, terceira adquirente do imóvel objeto do litígio. E, no caso em tela, ao contrário do que restou assentado no julgamento monocrático do pedido antecipatório, esta relatoria entende que ainda se faz necessária uma maior dilação probatória para fins de arredar qualquer dúvida sobre o direito da Autor, ora Agravado, de se manter na posse do imóvel litigioso até a resolução da demanda. É que, de pronto, não se verifica que se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegação de que teria sido vítima de negócio jurídico simulado pela sua ex-companheira e a terceira adquirente do imóvel objeto do litígio. Lado outro, resta comprovado nos autos que: i) conforme escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável datada de 25 de agosto de 2020 (ID 141154744 do processo de origem), a Sra. Maria Lúcia Silva conviveu com o Agravado de 20/9/1988 a 10/6/2020, cabendo somente a esta a propriedade do imóvel objeto do litígio, situado na Quadra 05, Conjunto 05-I, Lote 48, Setor Residencial Norte-A, Planaltina/DF; ii) o Agravado confessou o recebimento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) da Sra. Maria Lúcia, a título de pagamento da sua meação, o que foi corroborado pelo comprovante bancário constante do ID 41492853, emitido em 3/7/2020; iii) a Sra. Maria Lúcia faleceu quase 2 (dois) anos após a dissolução da união estável, isto é, no dia 8 de agosto de 2022 (certidão de óbito – ID 135629356 do processo de origem) e o referido imóvel foi vendido para a Agravante em 16/2/2022, ou seja, cerca de 6 (seis) meses antes do falecimento daquela, nos termos da escritura pública registrada no ID 135629354 dos autos de origem. Assim, tenho que a copropriedade do imóvel com relação ao Agravado não restou, de pronto, incontroversa, o que afasta a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo por que comprovado, ao menos em tese, o recebimento da parte que lhe cabia na meação cerca de 2 (dois anos) antes da venda da casa a terceiro supostamente de boa-fé. Por conseguinte, em razão da ausência de verossimilhança das alegações do Autor, ora Agravado, quanto ao requisito da probabilidade do direito, aliada à juntada da prova documental juntada pela Agravante, a qual é dotada de fé pública, verifica-se a impossibilidade de inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC ou do art. 6, VIII, do CDC. Assim, mostra-se inadequada a resolução empreendida na decisão agravada, pois necessária se faz uma sólida instrução probatória. Daí conclui-se que não é cabível, de forma liminar, o deferimento do pedido autoral para a manutenção na posse do imóvel litigioso, em face da ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, os quais são cumulativos, nos termos do art. 300, caput § 3o, do CPC (ID 49622388). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023